Tribunal: TJES
Processo: 5014326-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014326-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IDAEL DOS SANTOS FERRAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

EXECUÇÃO FISCAL DA PENA DE MULTA
CRIMINAL.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXECUTADO

ASSISTIDO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

TEMA 931 DO STJ. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. D
e
acordo com a Súmula 393 do STJ,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. Vigorava o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (Tema 931), de que não havia possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda que sua condição financeira fosse desfavorável. Nesse caso, cabia-lhe tão somente o parcelamento do valor, consoante aplicação das normas do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

3.

F
oi proposta pela Terceira Seção do Tribunal da Cidadania a revisão dessa inteligência (Tema 931), destacando a necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa aos apenados hipossuficientes, para fins de reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

4.

C
onsolidada a tese
no sentido
de que
“
o
inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”

5.
Estando o agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual, presume-se a sua hipossuficiência econômica, não havendo óbice à extinção de sua punibilidade, sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de
R$
26.847,05
(
Vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinco
centavos).

6
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5014326
-
4
1
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
IDAEL DOS SANTOS FERRAZ

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
o
r
Idael dos Santos Ferraz
em face d
a
decisão proferida pel
a MM.
Juíz
a
da
2
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES, que
deferiu
parcialmente o
s
pedido
s
formulado
s
em sede de
exceção de pré-executividade
à pena de multa
(mov. 60.1).

Em
suas
razões,
o agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual,

pugna pel
a reforma da decisão
quanto aos pedidos indeferidos pelo juízo, sustentando,
inicialmente,
o cabimento da exceção de pré-executividade, com fundamento na
Súmula
nº
393 do STJ.
Prossegue aduzindo que
o
apenado

não tem condições financeiras de realizar o pagamento,
s
em prejuízo de seu próprio sustento e/
ou
de sua família, tanto que assistido pela Defensoria Públic
a,
deve
ndo
ser
extin
ta a
punibilidade da pena de multa
com base no
Tema 931 do STJ,
sendo certo
ainda
que a
declaração de hipossuficiência
(
mov.
47.1)
goza de presunção relativa de veracidade, de forma que somente a produção de prova
em sentido contrário

seria
capaz de afastar os seus efeitos.

Requer
seja
recebido
o recurso para fins de
acolhimento
da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ, além da concessão de liminar de tutela provisória de urgência, para suspender o andamento da execução, já que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo cessar ainda a ameaça de constrição sobre o patrimônio do executado e
desfazer
eventual constrição realizada.

No mérito,
requer
a procedência da exceção de pré-executividade para que seja julgada extinta a execução da pena de multa

(
ID 9864626 – mov. 67.1
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(mov. 74.1).

Ato contínuo
, o Magistrado realizou juízo de retratação negativo (mov. 77.1)

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
pel
o desprovimento do recurso (ID
10174051
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos encontram-se prontos para julgamento do mérito, razão pela qual deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo.

Na origem, t
rata-se de ação de execução fiscal de multa penal proposta pelo Ministério Público, com base no art. 51 do Código Penal, através de procedimento estabelecido na
s
Lei
s
nº 6.830/80 (LEF) e nº 7.210/84 (LEP), na qual requer a citação da parte executada para pagar a multa penal, acrescida de atualização monetária, sob pena de penhora de bens ou bloqueio de bens, direitos e valores (incluindo salário e pecúlio), inclusive via portais disponíveis ao Poder Judiciário.

Pois bem.

De início, destaco que, de
acordo com a Súmula 393 do STJ,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Da análise
do caso concreto
, conclui-se que a irresignação defensiva merece acolhimento.

Vigorava o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos, no Tema 931, de que não havia possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa imposta em sentença condenatória, ainda que sua condição financeira fosse desfavorável.

Assim, cabia-lhe tão somente o parcelamento do valor, consoante aplicação das normas do art. 50 do Código Penal e art. 169 da Lei de Execução Penal.

Todavia, foi proposta pela Terceira Seção do Tribunal da Cidadania a revisão dessa inteligência, destacando a necessidade de distinguir a exigência do adimplemento da pena de multa aos apenados hipossuficientes, para fins de reconhecimento da extinção de sua punibilidade.

Nesse diapasão, foi consolidada a tese de que
“
o
inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.”

Para o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator da proposta de revisão (REsp 1.785.861), o
"condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal de proteção da família."

O agravante é um jovem negro de
28
anos de idade, com ensino
médio incompleto,
residente em bairro periférico de Cachoeiro de Itapemirim e
teve a sua primeira entrada no sistema prisional no ano de 2016 e desde então, passou mais tempo
n
o cárcere do que fora.

Diante do fato de o executado estar representado pela Defensoria Pública, tendo em vista a sua declaração de hipossuficiência financeira e o seu perfil social indicado no sistema INFOPEN, deve haver o reconhecimento do seu estado de pobreza com a consequente extinção de punibilidade da pena de multa.

Portanto, atento ao Princípio da Igualdade na acepção aristotélica, não podemos dar aos pobres o mesmo tratamento concedido aos ricos (sobretudo quando relacionado aos crimes contra a administração pública e de “colarinho branco”), quanto a indispensabilidade do pagamento da multa para fins de extinção da punibilidade ou da progressão penal.

Concluo, dessa maneira, que, estando o agravante assistido pela Defensoria Pública Estadual, presume-se a sua hipossuficiência econômica, não havendo óbice à extinção de sua punibilidade sem o pagamento da multa, que atualmente alcança a monta de R$
26.847,05
(Vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)